Tribunal: CARF
Processo: 10980.904939/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.904939/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.234 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
HUGO CINI S.A. INDUSTRIA DE BEBIDAS E CONEXOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
INCLUSÃO DOS DESCONTOS INCONDICIONAIS NA BASE DE
CÁLCULO DO IPI POR LEI ORDINÁRIA. INCONSTITUCIONALIDE.
O STF no RE 567.935, julgado como Repercussão Geral em 04/09/2014,
declarou a inconstitucionalidade formal do § 2o do artigo 14 da Lei 4.502/64,
com a redação dada pelo artigo 15 da Lei n 7.798, de 1989, com efeitos ex
tunc. Portanto, o valor de Descontos Incondicionais não pode ser incluído na
base imponível do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia Regional de
Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de inconformidade, que relatou os fatos
conforme relatório que abaixo reproduzo:
Trata-se da manifestação de inconformidade contestando o Despacho Decisório
relacionado ao presente processo, bem como em outros 5 processos, conforme planilha
abaixo, que negou total ou parcialmente o direito creditório demonstrado no Pedido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.904939/2014-16
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.234 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904939/2014-16

Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento (PER) e homologou de forma parcial ou
não homologou a Declaração de Compensação - DCOMP vinculada ao crédito.

A motivação do despacho decisório foi a seguinte: ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos; constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado e constatação de utilização integral ou parcial, na escrita
fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre
em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP. Para informações
complementares da análise do crédito, o despacho decisório remete à página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na rede mundial de computadores
(Internet).
Conforme o Termo de Verificação Fiscal – TVF - que acompanha o Despacho
Decisório às fls 130 a 139, a fiscalização, após verificações e intimações, constatou:
DOS INSUMOS
(...)
Constatamos valores significativos de descontos em Notas Fiscais de emissão do
fornecedor CNPJ 08.475.478/0001-80 [Concentrados Paraná LTDA.] que segundo o
contribuinte se refere a participação do fornecedor em valores despendidos para
participação em promoções de inaugurações de redes de supermercados como "enxoval"
ou "rapel" onde participam com a entrega de produtos de sua produção como campanha
de marketing.
Tratando-se de creditamento de IPI originado de fornecedor da ZFM no modo "como se
devido fosse", isto é, não há lançamento efetivo de IPI, e tratando-se assim de um
benefício fiscal de acordo com os artigos 82 e 175 abaixo transcritos estamos
procedendo ao desconto nos referidos valores creditados na mesma proporção dos
valores objeto do não pagamento efetivo dos referidos insumos fornecidos conforme
tabela abaixo.
Em resposta à Intimação SEORT/DRF/CURITIBA n° 17/2014 o contribuinte
apresentou planilha detalhada relacionando todas as Notas Fiscais do fornecedor
Concentrados Paraná Ltda (Manaus-AM) com os valores dos descontos comerciais
concedidos na aquisição dos insumos.
DOS CRÉDITOS DE IPI
8. A justificativa da existência desse saldo para o contribuinte, decorre de que os
insumos adquiridos para a fabricação de seus produtos, nos períodos pleiteados, foram
de 5%, 15%, 20% e 27%. Sobre essas alíquotas de 20 e 27% constatamos que são
originadas do principal insumo em valor de créditos "Preparações compostas, não
alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados) para elaboração de bebida
da posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida para cada
parte do concentrado (NCM 2106.90.10- Ex.1) adquirido da empresa Concentrados
Paraná Ltda - CNPJ. 08.475.478/0001-80, com sede em Manaus/AM, que com base na
legislação da Zona Franca de Manaus permite o creditamento de IPI como se devido
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.234 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904939/2014-16

fosse, isto é, mesmo não havendo o efetivo destaque de IPI nas Notas Fiscais do
emitente o adquirente se credita dessas alíquotas sobre o valor total dos insumos.
(...)
DOS DÉBITOS DE IPI
9. Constatamos que os produtos fabricados no período e no estabelecimento tiveram
saídas tributadas por unidade (litro) de acordo com tabela de enquadramento fixada por
Decreto (Regime Especial), nas embalagens de PET/Plástico Descartável e vidro e de
acordo com o produto fabricado foram editadas tabelas com valores variáveis de
centavos/litro, valores estes que tiveram variação de acordo com edições de legislação
própria, independentemente da alíquota de 27% constante na TIPI.
Constatamos que o contribuinte possui em sua planta industrial equipamentos de
controle de vazão (RECOB) em que sua produção é monitorada eletronicamente.
DO ESTORNO DOS CRÉDITOS
10. Os estornos dos créditos pleiteados foram lançados no Demonstrativo de Débitos do
livro de Registro de Apuração do IPI - RAIPI dos meses de Abril/2013 (R$
8.932.317,87) e Fevereiro/2014 (R$ 504.316,52), conforme cópias das folhas
apresentadas, em atendimento ao art. 23 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
CONCLUSÃO
O artigo 49 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172/66) preconiza que o IPI
por ser imposto não-cumulativo permite que o contribuinte possa abater do imposto
apurado pela saída de produtos os créditos havidos quando da entrada de insumos com o
imposto pago pelo fornecedor.
No caso específico das aquisições de produtos adquiridos da Amazônia Ocidental
beneficiados com a isenção prevista no inciso III do art. 82 do RIPI não houve o
destaque do imposto. Sendo assim um benefício fiscal consideramos como base de
cálculo para o creditamento
apenas os valores pagos ao fornecedor
desconsiderando os descontos comerciais havidos para incremento de negócios
conforme o próprio contribuinte declara nas respostas a nossas intimações.
O autor do procedimento fiscal elaborou, ainda, planilha onde constam todas as Notas
Fiscais de aquisição do fornecedor Concentrados Paraná LTDA (Manaus) em que foram
concedidos descontos e com a referida glosa para cada trimestre de referência.
O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 15 de outubro de 2014.
Inconformado, apresentou manifestação de inconformidade, em 14 de novembro de
2014, aduzindo, em síntese, o que segue.
Preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório ante a
insubsistência dos fatos e fundamentos nele consignados, bem como devido ao fato do
Sr. Auditor Fiscal não ter apresentado a motivação a respeito do não reconhecimento do
crédito. Que isso teria ocasionado cerceamento do direito de defesa.
No tocante à multa imposta, alega que a mesma é atribuída como meio de punir uma
conduta ilícita do contribuinte, reputada pelo Fisco - na maioria dos casos - como
fraudulenta. Que a "multa proporcional" exigida no despacho decisório corresponde a
mais de 100% do valor da exigência principal (tributo em si), sanção esta que apenas se
admite nos casos em que a sonegação é de fato feita de forma dolosa, com o intuito
principal de lesar o Fisco. Argui que jamais agiu com dolo, que apenas apropriou-se de
créditos permitido pela legislação, e que, assim, a multa exigida jamais deveria ter sido
aplicada. Que ela também teria afrontado o princípio constitucional do não-confisco,
bem como desobedecido os ditames da proporcionalidade e razoabilidade.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.234 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904939/2014-16

Quanto ao mérito, argumenta que os pagamentos ao fornecedor dos produtos não são
realizados em uma única parcela, mas sim mediante diversas transações bancárias, as
quais foram elencadas no demonstrativo financeiro levado a conhecimento do Fisco
quando do cumprimento da intimação fiscal. Que por intermédio desse demonstrativo é
possível confrontar a movimentação bancária e a correlação com a respectiva nota
fiscal.
Alega que o fornecedor Concentrados Paraná Ltda. (CNPJ 08.475.478/0001-80) é quem
arca com o ônus do desconto concedido, pois a manifestante apenas repassa ao
distribuidor na etapa subsequente. Que tais descontos ou deduções são comuns nas
vendas realizadas para grandes atacadistas e redes de supermercado, em regra são
denominados enxoval ou rapel, cuja destinação é a de os produtos estarem nas "pontas"
das gôndolas ou destinados a campanha e publicidade utilizada na comercialização
realizada pelo distribuidor.
O interessado ilustra a manifestação de inconformidade com excertos doutrinários e
jurisprudenciais, que considera favoráveis aos argumentos apresentados.
Por fim, solicita que seja reconhecido o crédito controverso, e, por derradeiro,
homologada a compensação pretendida.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com dispensa da
ementa, concluindo que:
Acordam os membros da Terceira Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar de nulidade, não conhecer das alegações de
inconstitucionalidade/ilegalidade da multa de ofício e, no mérito, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, para manter o despacho decisório, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Inconformado o Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando em
síntese:
4. DOS CRÉDITOS GLOSADOS PELA AUTORIDADE FISCAL E MANTIDOS
PELO ACORDÃO RECORRIDO
4.1. Glosa de créditos relacionados aos descontos incondicionais
Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não há preliminares a serem apreciadas.
Conforme relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI
formulado através do PER/DCOMP no 26049.59009.250413.1.1.01-9504, no valor de R$
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.234 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904939/2014-16

581.478,94 que foi homologado parcialmente o valor de R$ 215. 576,89 por meio de despacho
decisório.
Em conclusão ao Procedimento fiscal instaurado a fiscalização, ao negar parte dos
créditos pleiteados assim justificou:
O artigo 49 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n°5.172/66) preconiza que o IPI
por ser imposto não-cumulativo permite que o contribuinte possa abater do imposto
apurado pela saída de produtos os créditos havidos quando da entrada de insumos com o
imposto pago pelo fornecedor.
No caso especifico das aquisições de produtos adquiridos da Amazônia Ocidental
beneficiados com a isenção prevista no inciso III do art. 82 do RIPI não houve o
destaque do imposto. Sendo assim um benefício fiscal consideramos como base de
cálculo para o creditamento apenas os valores pagos ao fornecedor desconsiderando os
descontos comerciais havidos para incremento de negócios conforme o próprio
contribuinte declara nas respostas a nossas intimações.
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido
resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente aos
produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados.
CTN Lei n° 5.172/1966 - art. 49.
(...)
O Recurso Voluntário insurge-se contra as glosas de créditos relacionados aos
Descontos Incondicionais, ou seja, contra a desconsideração dos descontos comerciais havidos
para incremento de negócios. A delegacia Regional de Julgamento, na oportunidade em que
julgou a Manifestação de Inconformidade, assim decidiu:
Quanto ao mérito, não se têm dúvidas de que as aquisições de mercadorias da empresa
Concentrados Paraná LTDA se dava com descontos, inclusive a própria manifestante
concorda com tal argumento. Esses descontos eram concedidos para fins de promoção
das marcas/produtos quando da distribuição dos mesmos (enxoval, rapel ou marketing).
O que o autor do procedimento fiscal constatou, e o manifestante não se opôs, é que os
descontos estavam consignados nas notas fiscais de aquisição e que, tendo em vista
a isenção prevista no inciso III, do art. 82 do RIPI/2002, não houve destaque do
imposto nas notas fiscais. Ademais, para o autor do procedimento fiscal, a base de
cálculo para o creditamento deve ser os valores pagos ao fornecedor, considerando
os descontos comerciais concedidos.
Para solução do litígio é importante definir qual a base de cálculo do IPI, ou seja, se
estes descontos concedidos compõem ou não essa base de cálculo. Assim, aplicando-
se a alíquota do IPI sobre a base de cálculo, teríamos o valor do IPI devido - no caso de
isenção: “como se devido fosse"-, que seria o mesmo valor do creditamento.
Pois bem, antes de adentrar na base de cálculo propriamente dita, precisamos esclarecer
as diferenças entre descontos condicionais e descontos incondicionais.
Desconto Condicional é aquele que para ser efetivamente concedido depende da
ocorrência de fato posterior à emissão de nota fiscal, por exemplo, o pagamento das
parcelas no prazo combinado. Segundo a Solução de Consulta Cosit no 34/2013, estes
descontos devem ser registrados como receita financeira para o comprador e despesa
financeira para o vendedor. Esse desconto não aparece no corpo da Nota Fiscal de
venda, apenas, opcionalmente, nas informações complementares.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.234 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904939/2014-16

Por sua vez, o Desconto Incondicional independe de acontecimentos posteriores, sendo
oferecido ao cliente no momento da compra. Por configurar uma redução do preço de
venda ele não deve ser incluído na receita bruta da pessoa jurídica vendedora nem
configurar receita para o adquirente do bem ou serviço, sendo classificado como
redutor do custo de aquisição. O Desconto Incondicional deve estar consignado na
Nota Fiscal de venda:
1. Modelos 1 e 1A – corpo da nota; e
2. Nota Fiscal eletrônica – NF-e - campo específico.
Pois bem, por tudo que consta nos autos, podemos concluir que os descontos
concedidos pela empresa Concentrados Paraná LTDA à manifestante são efetivamente
Descontos Incondicionais.
Em que pese eles terem uma finalidade específica, os descontos eram concedidos no
momento da aquisição dos produtos e retratados nas Notas Fiscais.
A questão acerca da não inclusão na base de cálculo do IPI dos Descontos
Incondicionais concedidos já foi objeto de manifestação pela Coordenação-Geral de
Tributação (Cosit), por meio da Solução de Consulta Cosit no 72, de 14 de março de
2019, o que implica a adoção do seu entendimento.
(...)
17. Em relação ao IPI, preambularmente contextualizando a matéria, a sua
cobrança sobre os descontos incondicionais foi determinada pela Lei no 7.798, de
1989, cujo art. 15 alterou o art. 14 da Lei no 4.502, de 1964, que dispõe sobre a
base de cálculo do IPI.
18. Referida alteração legal foi objeto de questionamentos judiciais, culminando
com a decisão do Supremo Tribunal Federal- STF no RE no 567.935/SC,
com reconhecimento de repercussão geral, cujo ementa segue abaixo
transcrita.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – VALORES DE
DESCONTOS INCONDICIONAIS – BASE DE CÁLCULO – INCLUSÃO –
ARTIGO 15 DA LEI No 7.798/89 – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
– LEI COMPLEMENTAR – EXIGIBILIDADE.
Viola o artigo 146, inciso III, alínea “a",* da Carta Federal norma ordinária
segundo a qual hão de ser incluídos, na base de cálculo do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, os valores relativos a descontos incondicionais
concedidos quando das operações de saída de produtos, prevalecendo o disposto
na alínea “a"*do inciso II do artigo 47 do Código Tributário Nacional.
19. A solução da controvérsia foi definir que o artigo 15 da Lei no 7.798, de
1989, ao dar nova redação ao § 2o do artigo 14 da Lei no 4.502, de 1964,
determinando a inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, revelou-se inconstitucional por
afronta ao artigo 146, inciso III, alínea “a”, * da Carta Federal.
20. Posteriormente, no ano de 2017, resolução do Senado Federal de no 1,
suspendeu a aplicação do dispositivo contestado judicialmente, nos termos que
segue abaixo transcrito.
RESOLUÇÃO No 1, DE 2017 Suspende, nos termos do art. 52, inciso X, da
Constituição Federal, a execução do § 2o do art. 14 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, com a redação conferida pelo art. 15 da Lei no 7.798, de 10
de julho de 1989.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.234 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904939/2014-16

O Senado Federal resolve:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a
execução do § 2o do art. 14 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a
redação conferida pelo art. 15 da Lei no 7.798, de 10 de julho de 1989,
declarado inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 567.935, apenas
quanto à previsão de inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 8 de março de 2017
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA Presidente do Senado Federal
21. Portanto, em face da decisão do STF e da Resolução do Senado Federal,
não são incluídas na base de cálculo do IPI os valores dos descontos
incondicionais.
(...)
Portanto, temos que os valores relativos aos descontos incondicionais concedidos
(descontos comerciais) não integram o valor tributável para fins de incidência do IPI e,
consequentemente, não podem ser considerados para fins de creditamento desse
imposto.
(...)
Em consequência o contribuinte apresentou Recurso Voluntário com os seguintes
argumentos:
(...)
Sobre os descontos incondicionais, conforme explicitado na Manifestação de
Inconformidade, são deduções (descontos) que se referem ao desconto que será
concedido pelo distribuidor na última etapa de venda para os grandes atacadistas e
grandes redes.
A Concentrados Paraná Ltda – CPL (CNPJ no 08.475.478/0001-80) é quem arca com o
ônus do desconto, a Recorrente apenas repassa ao distribuidor na etapa subsequente.
Tais descontos ou deduções são comuns nas vendas realizadas para grandes atacadistas
e redes de supermercado, em regra são denominados “enxoval” ou “rape”, cuja
destinação é a de os produtos estarem nas “pontas” das gondolas ou destinados a
campanha e publicidade utilizada na comercialização realizada pelo distribuidor.
Quanto a tomada de crédito sobre o valor dos descontos incondicionais, cabe ressaltar
que na época do fato gerador (2009), estava vigente o § 2o do art. 14 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, com a redação conferida pelo art. 15 da Lei no 7.798, de 10 de
julho de 1989, que determinava que deveria ser incluído base de cálculo do IPI os
descontos incondicionais. In verbis:
"Art. 14. Salvo disposição em contrário, constitui valor tributável:
I -
II - quanto aos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a saída
do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.234 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904939/2014-16

§ 1o. O valor da operação compreende o preço do produto, acrescido do valor do frete
e das demais despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao
comprador ou destinatário.
§ 2o. Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças ou
abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente.
Portanto, por força da legislação acima, deveria ser incluído base de cálculo do IPI os
descontos incondicionais, e igualmente, aplica-se a referida regra para apuração de
créditos de IPI.
De fato, como cediço e argumentado no acordão recorrido, referido artigo foi declarado
parcialmente inconstitucional, por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 567.935, apenas quanto à previsão de
inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI).
Contudo, a suspensão da aplicação do citado artigo somente surtiu efeitos após a
publicação da Resolução no 01 de 2017, promulgada pelo Senado:
O Senado Federal resolve:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do § 2o do art. 14 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação conferida
pelo art. 15 da Lei no 7.798, de 10 de julho de 1989, declarado inconstitucional por
decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário no 567.935, apenas quanto à previsão de inclusão dos descontos
incondicionais na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ou seja, na época em que a Recorrente apurou o crédito (2009), agiu dentro da lei, visto
que tomou crédito sobre a base tributável de IPI, que na época previa a obrigatoriedade
da inclusão dos valores dos descontos incondicionais.
Este inclusive, era o entendimento do Conselho dos Contribuintes:
Ementa: IPI. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
INCLUSÃO. Os descontos concedidos, inclusive os incondicionais, integram o valor
da operação, não se excluindo da base de cálculo do IPI, nos termos art. 14, § 2°, da
Lei n°4.502/64, alterado pela art. 15, da Lei n° 7.798/98. Recurso negado. (CC.
Processo no 10675.000528/2004-31. Acordão no 203-12.704. Terceira Câmara.
Relator: Emanuel Carlos Dantas de Assis. Sessão de 18 de fevereiro de 2008)
Cabe ressaltar que a decisão proferida no Recurso Extraordinário no 567.935 em 2014
não possui o chamado efeito erga omnes, ou seja, não se aplicava para todos os
contribuintes, trata-se de uma decisão Inter partes, que ocorre no chamado controle
de constitucionalidade difuso.
Portanto, até a promulgação pelo Senado da Resolução no 01 de 2017, publicada em
22/05/2017, com base no inciso X do artigo 52 da Constituição Federal, o § 2o do art. 14
da Lei no 4.502/1964 se encontrava plenamente vigente, ou seja, deveria se incluir na
base de cálculo do IPI os valores dos descontos incondicionais.
Cabe observar que o Recurso Voluntário versa apenas sobre a inclusão dos
descontos incondicionais na base de cálculo do IPI, visto que o crédito de IPI requerido sobre as
aquisições, fundamentado no artigo 175 e 82 do RIPI DO Decreto 7.212 de 2010, foi concedido
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.234 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904939/2014-16

na mesma proporção do que foi efetivamente pago pelo contribuinte, conforme destaque do
Relatório fiscal de e-fls 133 e 134 que abaixo volto a reproduzir:
(...)
Tratando-se de creditamento de IPI originado de fornecedor da ZFM no modo "como se
devido fosse", isto é, não há lançamento efetivo de IPI, e tratando-se assim de um
benefício fiscal de acordo com os artigos 82 e 175 abaixo transcritos estamos
procedendo ao desconto nos referidos valores creditados na mesma proporção dos
valores objeto do não pagamento efetivo dos referidos insumos fornecidos conforme
tabela abaixo.
Em resposta à Intimação SEORT/DRF/CURITIBA n° 17/2014 o contribuinte
apresentou planilha detalhada relacionando todas as Notas Fiscais do fornecedor
Concentrados Paraná Ltda (Manaus-AM) com os valores dos descontos comerciais
concedidos na aquisição dos insumos.
(...)
Nesse passo, voltando ao que é objeto do Recurso, equivoca-se o Recorrente
quanto aos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário no 567.935 que declarou a
inconstitucionalidade do § 2o do art. 14 da Lei 4.502/1964, com a redação dada pelo art. 15 da
Lei 7.798/89, apenas quanto à previsão de inclusão dos descontos incondicionais na base de
cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Isso porque, em regra, as decisões de mérito nas ações declaratórias
de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo produzem efeito erga omnes e ex tunc, ou seja,
retroativos. Excepcionalmente, o STF pode modular os efeitos da decisão, concedendo a
esta efeitos ex nunc, conforme artigo 27 da Lei 9.868/99 (dispõe sobre o processo e julgamento
da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o
Supremo Tribunal Federal), contudo não foi esse o caso.
A excepcionalidade prevista no artigo 27 da Lei 9.868/991 esta positivada
justamente porque a regra é a produção de efeitos retroativos, qual seja, desde a concepção da
norma declarada inconstitucional, visto que ao nascer com vícios não pode surtir efeitos.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 567.935 foi tema de Repercussão Geral
n.o 84 o qual fixou a seguinte tese:
É formalmente inconstitucional, por ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, o § 2o do artigo 14 da Lei no 4.502/1964, com a redação dada pelo
artigo 15 da Lei no 7.798/1989, no ponto em que prevê a inclusão de descontos
incondicionais na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, em
descompasso com a disciplina da matéria no artigo 47, inciso II, alínea “a”, do Código
Tributário Nacional.
Então, não há que falar em inaplicabilidade da decisão ao caso concreto em razão
do período de apuração ser anterior à Resolução do Senado, isso porque, como vimos a
inconstitucionalidade da Lei aplica-se desde a sua concepção, com efeitos retroativos, sendo a

1 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica
ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros,
restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de
outro momento que venha a ser fixado.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.234 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904939/2014-16

Resolução n.o 1 de 2017 de Senado Federal apenas um ato formal em obediência ao que foi
decidido pelo STF.
Nesse sentido, foi decidido pela Câmara Superior do CARF, no Acórdão n.o 9303-
010.307, de relatoria do conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, em sessão de julgamento realizada
em 16/06/2020, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 20/04/1994 a 10/11/1995
INCLUSÃO DOS DESCONTOS INCONDICIONAIS NA BASE DE CÁLCULO
DO IPI POR LEI ORDINÁRIA. INCONSTITUCIONALIDE.
Conforme Resolução do Senado no 1/2017 (em razão de decisão definitiva do STF, com
repercussão geral, no julgamento do RE no 567.935/SC), é inconstitucional o § 2o do art.
14 da Lei no 4.502/64, com a redação conferida pelo art. 15 da Lei no 7.798/89, no que
tange a inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do IPI, por ser matéria
reservada à lei complementar, a teor do disposto no art. 146, III, “a”, da Constituição
Federal, estabelecendo o CTN, em seu art. 47, II, “a”, que a base de cálculo do imposto
é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria.
Sendo assim, dentro desse contexto fático e diante do que acima foi exposto em
relação a matéria controvertida, o julgado a quo não carece de reforma.
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 201
DF CARF MF
Original